Tribunal: TJBA
Processo: 8021680-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021680-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: GUSTAVO WALMIRO ROSSATO e outros Advogado(s): GUSTAVO WALMIRO ROSSATO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. RÉU FORAGIDO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AFASTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada contra o Paciente, acusado de violência doméstica contra sua ex-companheira, nos autos nº 8006253-36.2024.8.05.0154, tramitando na Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães. As medidas protetivas de urgência foram deferidas em favor da vítima, mas descumpridas pelo Paciente, que, posteriormente, passou à condição de foragido. 2. Verifica-se dos autos que as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato foram deferidas a partir do seguinte relato da vítima: "[...] pelas dificuldades do relacionamento, saiu de casa no dia 13/10/2024. Disse que o requerido chegou a contratar uma pessoa para segui-la nesse período. Contou ainda que o requerido insistentemente a liga e envia mensagens. Narrou que no dia 25/10/2024, ao sair de sua casa, o requerido parou em frente ao seu veículo, pedindo para retomarem o relacionamento, o que foi prontamente recusado pela requerente. Após, o requerido passou a injuriá-la e promover danos no veículo da declarante, desferindo socos no vidro e acabou quebrando os retrovisores. Disse que então conseguiu sair do local, sendo que em seguida o requerido a ligou ameaçando de morte." Posteriormente, o paciente teria descumprido as medidas protetivas indo até um restaurante em que a vítima e uma amiga almoçavam, empreendo perseguição às duas em seguida (Ids n. 481976313 e n. 481976314).” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva decretada contra o Paciente é nula por ausência de fundamentação idônea; (ii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais que fundamentam a prisão; (iii) apurar se há excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar e violação ao princípio da razoável duração do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base no art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante do descumprimento reiterado das medidas protetivas impostas e do risco concreto de reiteração delitiva. 5.O magistrado demonstrou que o Paciente perseguiu a vítima mesmo após a imposição de medidas protetivas e que, posteriormente, não foi localizado, encontrando-se em condição de foragido, o que evidencia a necessidade da segregação cautelar. 6. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais não pode ser analisada no rito do habeas corpus, que não admite dilação probatória, sobretudo quando inexiste comprovação de adulteração, nos termos da jurisprudência do STJ (RHC 104.176/RJ). 7. Além das provas digitais, há nos autos outros elementos de prova, como depoimento de testemunha, que corroboram a narrativa da vítima e justificam a medida cautelar imposta. 8. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não prospera, uma vez que o processo apresenta andamento regular e diligente, compatível com as particularidades do caso concreto, não havendo indício de desídia judicial. 9. A existência de condições subjetivas favoráveis ao Paciente, como residência fixa e vínculos familiares, não impede a manutenção da prisão preventiva, diante da presença dos pressupostos legais para sua decretação. 10. Não há violação ao requisito da contemporaneidade, pois os fatos que ensejaram a prisão são recentes e permanecem atuais, com a vítima reiterando pedido de renovação das medidas protetivas, em razão do risco constante à sua integridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência no contexto de violência doméstica é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal." "A análise de suposta quebra da cadeia de custódia das provas não é cabível em habeas corpus, diante da necessidade de dilação probatória." "A razoável duração do processo deve ser aferida conforme as peculiaridades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal quando ausente desídia do Judiciário." "A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III e 282, §6º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 22 e 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 598276/AP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.05.2021; STJ, RHC 104.176/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.05.2021; STJ, HC 483099/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8021680-16.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. Gustavo Walmiro Rossato e como paciente Gueomar Luiz Muller Junior, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104